Tribunal: TJSP
Processo: 2032807-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Decisão que deferiu o pedido liminar para manter vigente o Contrato de Demanda Firme para Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto com a Tarifa Diferenciada no 18/2012, nos termos celebrados entre as partes. Insurgência da concessionária ré. Acolhimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Decisão que deferiu o pedido liminar para manter vigente o Contrato de Demanda Firme para Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto com a Tarifa Diferenciada no 18/2012, nos termos celebrados entre as partes. Insurgência da concessionária ré. Acolhimento. Ausência de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC. Probabilidade do direito não configurado. Contrato firmado entre as partes que previa expressamente a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada por qualquer das partes, com antecedência mínima de 60 dias. Respeitado o prazo estipulado, com a devida comunicação à autora. Abusividade nas cláusulas contratuais que deve ser apurada após o curso regular do processo. Ausência de efetiva vulnerabilidade econômica por parte da autora, que afasta o perigo do dano. Decisão reformada. Recurso provido.